Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil, estabelecendo a necessidade de ser demonstrada a convivência notoriamente contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família.
2. Em que pese esteja demonstrado nos autos que a Ré tinha alguma convivência e vínculo afetivo com o Apelante, não é possível extrair dos autos provas dos requisitos da união estável, quais sejam, convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família.
3. O art. 357, § 1o, do CPC, estabelece que "realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 3.1. Cabe à parte requerer a produção probatória correspondente no prazo legal. 3.2. Presente manifestação da parte sem o requerimento de produção de provas, opera-se a preclusão.
4. Diante da sucumbência recursal do Autor, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.
5. Apelação cível conhecida e não provida.